Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-64.2009.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. OBJETO. IMÓVEIS SITUADOS EM PARCELAMENTO AINDA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. CESSIONÁRIOS. INVOCAÇÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE UNIDADES AUTÔNOMAS. APROVAÇÃO DE NOVO PROJETO URBANÍSTICO COM VISTA À REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO. CADASTRAMENTO DOS DETENTORES DOS LOTES INSERIDOS NO PERÍMETRO COMPREENDIDO PELA ENTIDADE. CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DELIBERAÇÃO. LEGITIMIDADE. AUTORES. RECADASTRAMENTO. INÉRCIA. NÃO REALIZAÇÃO. ATOS DE POSSE. NÃO EVIDENCIAÇÃO. RÉUS. SUJEIÇÃO AO RECADASTRAMENTO E EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. INSTRUMENTOS DE CESSÃO DE DIREITOS COINCIDENTES. PRIVILEGIAÇÃO DE QUEM ASSUMIRA A POSSE FÁTICA E CONFIARA AOS IMÓVEIS SUA DESTINAÇÃO SOCIAL. TURBAÇÃO E ESBULHO INEXISTENTES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXISTENTE (CPC, ART. 373, I). PEDIDO POSSESSÓRIA. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. TUTELA POSSESSÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente detém ou detivera fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita ou exercitara, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, obstando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
2. Aprovada em reunião assemblear a alteração do projeto urbanístico de condomínio em fase de regularização como pressuposto para sua regularização mediante sua conformação ao PDOT e com o objetivo de serem extirpadas as hipóteses de duplicidade de detentores duma mesma fração autônoma mediante o recadastramento de todos os possuidores de lotes localizados no perímetro da área compreendida pelo loteamento, pois empreendido à margem dos regramentos que pautam o parcelamento do solo urbano, resultando na fixação das exigências a serem observadas pelos detentores de unidades condominiais como requisito para a consumação do recadastramento, o deliberado e aprovado pela maioria dos condôminos obriga a todos, mormente quando o resolvido não guarda nenhuma dissonância com o direito positivado nem implica extrapolação dos poderes reservados ao ente condominial.
3. A exata apreensão da regulação legal em ponderação com o princípio que governa as deliberações assembleares, que preceitua que as decisões tomadas sempre pela maioria dos condôminos que efetivamente participam dos negócios sociais revestem-se de legitimidade e obriga a todos os condôminos curvar-se ao decidido, pois a gestão condominial é pautada pelo princípio da maioria, torna inviável que o decidido e aprovado seja desconsiderado e ignorado como forma de atendimento de demandas particularizadas de quaisquer condôminos.
4. Apreendido que os postulantes da proteção possessória não se desincumbiram do ônus de comprovar que exercitavam atos de posse sobre a coisa, não tendo evidenciado que efetivamente se apossaram fisicamente dos imóveis cuja proteção reivindicam ou demonstrado a exteriorização de quaisquer atos possessórios, deixando, ademais, de adotar as medidas necessárias à participação do processo de recadastramento dos lotes inseridos no perímetro compreendido pelas unidades conforme exigências fixadas em deliberação assemblear, sobrelevando, ao revés, que as unidades imobiliárias individualizadas sequer estão compreendidas pela nova configuração do projeto urbanístico aprovado, resta inviável que sejam reconhecidos como legítimos possuidores/detentores e contemplados com a prestação almejada.
5. Sobrepujando instrumentos de cessão de direitos que supostamente encartaram as mesmas unidades imobiliárias inseridas em loteamento em fase de regularização, devem ser prestigiados e privilegiados os instrumentos exibidos por aqueles que se apossaram das unidades, segundo a nova formatação de parcelamento aprovada pelos associados da entidade condominial originária do parcelamento havido, nelas agregando benfeitorias e nelas fixando residência, conferindo-lhes destinação social, em detrimento de instrumentos firmados há muito, que não se identificam com a atual formatação do loteamento por não terem sido objeto de recadastramento e cujos cessionários jamais exercitaram quaisquer atos de detenção física das unidades, tornando inviável que sejam reconhecidos como titulares legítimos dos direitos inerentes aos imóveis e que tenham sido vitimados por esbulho ou turbação advindos dos possuidores legitimados.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime